Tribunal: TJES
Processo: 0007407-55.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007407-55.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA e outros

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. DANOS EM EQUIPAMENTO POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação regressiva ajuizada por seguradora, julgou procedente o pedido de ressarcimento de indenização paga ao segurado em razão de danos causados por oscilação na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço de energia elétrica e os danos ao equipamento segurado; (ii) estabelecer se a concessionária pode ser responsabilizada objetivamente pelos prejuízos; (iii) determinar se houve adequada distribuição do ônus da prova pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado após o pagamento da indenização, podendo ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do CC e da Súmula 188 do STF.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, conforme art. 37, §6º, da CF e art. 14, do CDC.

O laudo técnico produzido por terceiro imparcial comprova que os danos no equipamento decorreram de oscilação na rede elétrica, evidenciando o nexo causal.

A concessionária não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, ao não apresentar provas suficientes para afastar sua responsabilidade.

Documentos unilaterais e incompletos, como recortes de telas sistêmicas, não são aptos a infirmar laudo técnico idôneo, especialmente na ausência dos relatórios exigidos pelo PRODIST.

A parte não se interessou na produção de prova pericial no momento oportuno, não podendo, assim, alegar sua imprescindibilidade em sede recursal.

Normas administrativas da ANEEL não afastam o direito de acesso ao Judiciário, garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

2. O laudo técnico idôneo comprova o nexo causal quando não infirmado por prova eficaz em sentido contrário.

3. A ausência de produção de prova no momento oportuno impede sua alegação como imprescindível em grau recursal.

4. Normas administrativas setoriais não afastam o direito de acesso ao Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, §6º; CC, art. 786; CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007407-55.2020.8.08.0035

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação regressiva ajuizada por
ACE SEGURADORA S.A.
, que julgou procedente o pedido inicial.

Argumenta a apelante, em síntese, que inexiste prova de que os danos reclamados foram causados por problemas ou oscilações na rede elétrica de sua responsabilidade.

Sustenta que a parte apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório mínimo, que não há registro de interrupção na telemetria da instalação e que faltaria nexo causal entre o suposto dano e a conduta da concessionária.

Alega, ainda, que danos em aparelhos eletrônicos podem decorrer de outros fatores, como vícios do produto ou desgaste, e que seria imprescindível a realização de análise pericial do aparelho.

Pois bem.

Inicialmente, conheço do apelo, porquanto as razões apresentadas são capazes de, em tese, infirmar as conclusões adotadas pelo juízo
a quo.

Dito isso, relembro tratar-se de
ação regressiva na qual a apelada argumenta que, no dia 21/08/2019, o imóvel segurado sofreu distúrbios de tensão causados por falha na prestação de serviço na rede de distribuição de energia administrada pela requerida.

Ante tais fatos, desembolsou indenização pelos prejuízos suportados no
valor de R$ 11.541,28,
considerando o ressarcimento previsto na apólice.

Assim, em razão da sub-rogação legal operada em seu favor, pleiteou a condenação da empresa apelante a lhe restituir o valor contratualmente desembolsado.

Nesse cenário, relembro que, nos termos do
786 do Código Civil,
“
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

É o entendimento, também, da Súmula 188, do c. STF:
“
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Ademais, à luz do disposto no artigo 37, §6º, da CF, a apelante, na qualidade de empresa concessionária prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros.

Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, prevê que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Sob tais premissas, verifico que a seguradora apelada desincumbiu-se de seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito.

Os danos restaram cabalmente demonstrados por meio do laudo pericial juntado aos autos, o qual foi elaborado por prestador de serviços de manutenção de elevadores.

Trata-se de avaliação técnica emanada de terceiro imparcial na lide. O referido laudo atestou de forma inequívoca que os danos nos componentes ocorreram "[...] após oscilação de energia da rede elétrica local".

Por outro lado, a concessionária não cumpriu o seu ônus probatório, não logrando êxito em comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

Corroborando a acertada fundamentação da sentença, registro que os meros recortes de telas sistêmicas carreados pela apelante não são documentos suficientes para refutar o laudo técnico apresentado.

Caberia à concessionária apresentar os relatórios completos e detalhados exigidos no Módulo 9 do PRODIST, o que não ocorreu na espécie, impossibilitando aferir de forma isenta o histórico real do fornecimento de energia na localidade no dia do sinistro.

Para evidenciar a falta de diligência probatória da própria apelante, extrai-se dos autos que, instada pelo juízo a indicar as provas que desejava produzir (despacho ID 44861800), a concessionária manifestou-se ao ID 52296468 informando expressamente que não desejava produzir outras provas.

Não lhe cabe, nesta fase recursal, alegar que a realização de perícia no aparelho era imprescindível quando abriu mão do direito de postulá-la no momento processual adequado.

Destarte, evidenciado o nexo de causalidade entre a oscilação da energia elétrica e o dano e ausentes causas excludentes de responsabilidade, afigura-se correta a condenação ao ressarcimento do valor desembolsado pela seguradora.

Finalmente, as citadas regras da ANEEL (em especial os artigos da Resolução Normativa 414/2010) não obstam o acesso ao Judiciário, inexistindo impedimento para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)